Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752076-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ILZETE CARDOSO MENEZES, ARIANA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face das r. decisões (ID 22097711, fls. 140/141 e 147) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Eibsbnet Treinamento e Escola de Informática Ltda – EPP e Outro, indeferiram os requerimentos de pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no sistema Renajud. Alega, em resumo, que é razoável o deferimento da consulta via Renajud, eis que a última foi realizada em 29/8/19. Quanto à pesquisa realizada na CNIB, ressalta que é legítima e necessária à efetividade do processo e poderá ser efetivada mediante expedição de ofício pelo d. Juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao d. Juízo a quo que promova as diligências requeridas. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto ao requerimento de pesquisa no sistema Renajud, é possível constatar que a última consulta ocorreu em 29/8/19 (ID 22097711, fls. 51/53), há mais de um ano, portanto. Tal circunstância, a priori, faz concluir pela razoabilidade do pleito. Em relação à consulta via CNIB, esta relatoria já se posicionou favoravelmente, mas como medida subsidiária. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. 2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CNIB, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3. A decretação judicial de indisponibilidade do bem não obsta a possibilidade de que penhora determinada em ação de execução, proposta por credor distinto em face do devedor comum, seja efetivada. Precedentes. 4. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 5. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CNIB pressupõe a demonstração pela Exequente de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da Executada, não obteve êxito em encontrá-los. 6. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 7. Demonstrado que a credora utilizou-se de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens da Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta de bens da devedora na CNIB. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1289619, 07144070320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, havendo interesse do Agravante na realização de medida típica para localização de bens, a pesquisa via Renajud, resta prejudicado o requerimento de pesquisa via CNIB, que tem caráter atípico e subsidiário. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito apenas em relação ao requerimento de pesquisa via Renajud. O periculum in mora, por outro lado, está ausente, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator